Tribunal: TJDFT
Processo: 0729742-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729742-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BVX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, PAULO HENRIQUE SILVA DAMASCENO, VALERIA DE FATIMA ABREU DAMASCENO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O agravante formula pedido para acompanhar o julgamento. Determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator